Tribunal: TJMT
Processo: 1006145-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006145-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL DIAS DOS SANTOS - CPF: 439.946.298-10 (ADVOGADO), VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 447.800.601-68 (AGRAVANTE), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

VERA LUCIA DA SILVA
.

AGRAVADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de prova robusta, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, ou se os elementos constantes dos autos autorizam o indeferimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.

4. A agravante percebe renda mensal de aproximadamente R$ 6.309,00, não tendo demonstrado, de forma suficiente, que o pagamento das custas comprometeria seu sustento ou de sua família.

5. Os documentos apresentados indicam despesas ordinárias, mas não comprovam impossibilidade concreta de arcar com os encargos processuais, especialmente diante do valor moderado das custas.

6. A gratuidade da justiça não se destina a amparar situações de mero desconforto financeiro, mas sim hipóteses de efetiva incapacidade econômica, o que não restou evidenciado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade econômica. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração efetiva de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §3o, e 101, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp no 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por VERA LUCIA DA SILVA, contra decisão proferida (ID. 218751962 autos de processo n. 1028815-88.2025.8.11.0015) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, nos seguintes termos:

“[...]1. Preliminarmente, recebo a emenda da inicial de Id 218126769.

2. Por conseguinte, sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais.

3. Ademais, inobstante as determinações elencadas no artigo 99 do CPC, a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a necessidade da concessão do benefício.

4. No caso em tela, a requerente alega ser pessoa hipossuficiente e junta aos autos
documentos referente
às despesas mensais que possui (Id 218126770/218126771)

5. Todavia, os referidos documentos são insuficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, uma vez que não comprovam a incapacidade financeira da parte requerente em arcar com as custas e taxas judiciais, de modo que perfaz incabível a análise dos elementos da gratuidade de justiça com base apenas nos referidos documentos.

6. Nesses termos, o entendimento jurisprudencial tem se firmado no sentido de que cabe à parte interessada instruir a ação com os documentos indispensáveis para comprovação de sua hipossuficiência financeira, o que não ocorreu no caso dos autos, razão pela qual o indeferimento da gratuidade é
medida
que se impõe. A propósito:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO DO RELATOR QUE REJEITA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENOVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – FATO NÃO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, mas desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse (CPC, art. 98, caput).Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa natural em razão de simples afirmação
de dificuldade financeira e iliquidez momentânea. Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie”. (N.U 0001205-14.2014.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 13/10/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Indeferimento do pedido de justiça gratuita.
Preservação .
Falta, na espécie, de efetiva comprovação da hipossuficiência econômico-financeira. Exibição dos extratos de movimentação bancária. Descumprimento da ordem estabelecida pelo Juízo de origem. Inexistente registro na CTPS, observando-se que última anotação restou lançada há décadas, não implica em ausência de atividade
remunerada .
Pagamentos, em outros processos, de despesas processuais de valor nada simbólico. Declaração de necessidade que possui presunção relativa. AGRAVO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22966497720218260000 SP 2296649-77 .2021.8.26.0000, Relator.:
Donegá

Morandini
, Data de Julgamento: 22/02/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

7. Logo, não estando evidenciado que a requerente esteja atravessando situação apta a legitimar o benefício pretendido,
indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

8. Assim sendo, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais
, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e por consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e 485, I, do CPC.

9. Decorrido o prazosupra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos.[...]”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

A agravante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, tendo apresentado declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

2.

Aduz que não houve produção de prova apta a afastar tal presunção, sendo indevida a exigência de comprovação adicional sem elementos concretos que infirmem sua condição financeira.

3.

Afirma que percebe renda de natureza previdenciária e possui despesas mensais aproximadas de R$ 3.374,14, incluindo gastos com energia elétrica, água, plano de saúde, internet e medicamentos, além do elevado custo de vida na região, o que comprometeria significativamente sua renda.

4.
Assevera que não possui condições de arcar com custas processuais e demais despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, invocando o direito constitucional de acesso à justiça e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Diante disso, requer, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de conceder, em definitivo, os benefícios da justiça gratuita.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão juntada aos autos (ID
353912375
).

O pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo) foi indeferido por esta Relatoria em análise liminar (ID
346312899
).

Dispensado o Parecer Ministerial, por se tratar de matéria patrimonial e por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

VERA LUCIA DA SILVA.

AGRAVADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso. Ressalto a dispensa de preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, visto que o mérito recursal versa sobre a própria gratuidade.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por VERA LUCIA DA SILVA, contra decisão proferida (ID. 218751962 autos de processo n. 1028815-88.2025.8.11.0015) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, nos seguintes termos:

“[...]1. Preliminarmente, recebo a emenda da inicial de Id 218126769.

2. Por conseguinte, sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais.

3. Ademais, inobstante as determinações elencadas no artigo 99 do CPC, a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a necessidade da concessão do benefício.

4. No caso em tela, a requerente alega ser pessoa hipossuficiente e junta aos autos
documentos referente
às despesas mensais que possui (Id 218126770/218126771)

5. Todavia, os referidos documentos são insuficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, uma vez que não comprovam a incapacidade financeira da parte requerente em arcar com as custas e taxas judiciais, de modo que perfaz incabível a análise dos elementos da gratuidade de justiça com base apenas nos referidos documentos.

6. Nesses termos, o entendimento jurisprudencial tem se firmado no sentido de que cabe à parte interessada instruir a ação com os documentos indispensáveis para comprovação de sua hipossuficiência financeira, o que não ocorreu no caso dos autos, razão pela qual o indeferimento da gratuidade é
medida
que se impõe. A propósito:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO DO RELATOR QUE REJEITA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENOVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – FATO NÃO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, mas desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse (CPC, art. 98, caput).Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa natural em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea. Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie”. (N.U 0001205-14.2014.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 13/10/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Indeferimento do pedido de justiça gratuita.
Preservação .
Falta, na espécie, de efetiva comprovação da hipossuficiência econômico-financeira. Exibição dos extratos de movimentação bancária. Descumprimento da ordem estabelecida pelo Juízo de origem. Inexistente registro na CTPS, observando-se que última anotação restou lançada há décadas, não implica em ausência de atividade
remunerada .
Pagamentos, em outros processos, de despesas processuais de valor nada simbólico. Declaração de necessidade que possui presunção relativa. AGRAVO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22966497720218260000 SP 2296649-77 .2021.8.26.0000, Relator.:
Donegá

Morandini
, Data de Julgamento: 22/02/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

7. Logo, não estando evidenciado que a requerente esteja atravessando situação apta a legitimar o benefício pretendido,
indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

8. Assim sendo, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais
, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e por consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e 485, I, do CPC.

9. Decorrido o prazosupra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos.[...]”

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que indeferiu a justiça gratuita.

1. Da justiça gratuita.

É certo que a Constituição da República, em seu
art
. 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na mesma linha, o
art
. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que não disponha de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Também é correto afirmar que, em se tratando de pessoa natural, a declaração de
hipossuficiência
goza de presunção relativa, nos termos do
art
. 99, §3o, do CPC. Essa presunção, todavia, não ostenta
caráter
absoluto, de modo que pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos aptos a evidenciar capacidade econômica incompatível com a benesse postulada. Foi precisamente essa a compreensão adotada pelo juízo de origem, que, antes de indeferir o pedido,
oportunizou
à parte a comprovação de sua alegada insuficiência financeira
(ID 215254626 – autos de origem)
.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. A declaração/afirmação de pobreza (
hipossuficiência
financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de
gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários
. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
REsp
n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

A análise da condição financeira da parte deve ser realizada de forma concreta, considerando a realidade fática apresentada nos autos, e não meramente com base na simples afirmação de pobreza. O objetivo da norma é garantir o acesso à justiça aos verdadeiramente necessitados, evitando que o benefício seja desvirtuado e concedido a quem possui condições de arcar com os custos da demanda, em detrimento do erário e da própria eficiência do sistema judiciário.

Compulsando os autos,
o que se verifica na verdade é uma realidade financeira distinta da
miserabilidade
jurídica alegada. Conforme consta na própria exordial do processo de origem, a agravante declarou perceber renda mensal no valor de R$ 6.309,00 (seis mil, trezentos e nove reais), oriunda de pensão por morte.

Com efeito, da documentação trasladada para este agravo, verifica-se que a agravante buscou instruir o pedido com declaração de
hipossuficiência
e com comprovantes pontuais de despesas, notadamente gastos com plano de saúde, energia elétrica e outras despesas ordinárias, conforme afirmado em petição intermediária. Contudo, tais elementos, embora indiquem a existência de encargos da vida cotidiana, não se revelam, por si sós, aptos a demonstrar a impossibilidade concreta de arcar com as custas processuais.

À luz desses elementos, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, quadro de insuficiência financeira que inviabilize o recolhimento do preparo, cujo valor, conforme consulta à Central de Arrecadação, perfaz aproximadamente R$ 769,97 (setecentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), quantia que, considerada a renda demonstrada, não se revela desproporcional ou impeditiva do acesso à
justiça
.

A concessão da gratuidade ou a dispensa do preparo exige demonstração inequívoca de que o pagamento comprometerá o sustento próprio ou familiar, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu de forma satisfatória.

O benefício da gratuidade da justiça, embora instrumentalize o acesso à jurisdição, não se destina indistintamente a todos aqueles que experimentam orçamento tensionado ou despesas ordinárias elevadas. Sua finalidade é resguardar aquele jurisdicionado que, concretamente, não pode suportar os custos do processo sem sacrificar o mínimo existencial. Não se presta, portanto, a transferir ao Estado o custeio da atividade jurisdicional em hipóteses nas quais a própria documentação revela padrão remuneratório incompatível com a benesse.

O sistema de gratuidade não foi concebido para dispensar do recolhimento toda parte que possua despesas expressivas e/ou padrão de vida oneroso, mas sim para socorrer quem, objetivamente, não disponha de meios para custear o processo. E, à luz dos dados fornecidos, não se mostra arbitrária nem ilegal a conclusão do Juízo de primeiro grau de que essa prova não foi satisfatoriamente produzida.

Ademais, saliento, que o exame realizado neste agravo não impede que a parte,
sobrevindo modificação
relevante em sua situação econômica ou a juntada de prova mais robusta, renove o pleito perante o Juízo
a quo
, nos termos da legislação processual. O que se afirma, aqui, é apenas a insuficiência dos elementos atualmente constantes dos autos para infirmar a decisão agravada.

Dessa maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra insuficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026